Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-72.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000661-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEMIR GOMES VICENTE - CPF: 466.172.561-15 (RECORRENTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000661-72.2020.8.11.0003

Juizado de Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Recorrido:
EDEMIR GOMES VICENTE

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS – RECUSA DE RECEBIMENTO DA CARGA PELO DESTINATÁRIO – TRANSPORTADOR QUE TEVE DE AGUARDAR A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR DIAS - ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/07 –
AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR – VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia, em razão de período superior a 5 (cinco) horas para o descarregamento de seu caminhão, o que contraria o disposto no art. 11, §5º da Lei n. 11.442/2007, bem assim ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, pelo não adiantamento do vale-pedágio obrigatória.

2.

O autor afirma foi contratado pela empresa ré para transportar carga da de soja da cidade de Primaverado Leste/MT e destino a Rondonópolis/MT, cuja mercadoria deveria ser entregue no armazém da empresa Bungue.

3.

Ao chegar ao local, na data de 13/12/2019, às 17h45, permaneceu aguardando a liberação para o descarregamento, todavia, somente na data de 14/12/2019, às 16h15, fora informado que o recebimento da carga havia sido recusado, por supostas avarias no produto, de modo que o proprietário do produto não aceitou a receber os valores ofertados pela empresa Bungue.

4.

Em razão dessa situação, o demandante afirma que entrou em contato coma ré, por telefone, a fim de que se inteirar sobre o assunto e saber como proceder no caso.

5.

Após tratativas entre as partes, como o autor se recusou a receber o montante oferecido pela demandada para realizar o frete de retorno da carga, e não houve sucesso em buscar solução alternativa para o caso, o autor entrou em contato com o sindicato da categoria para que tentasse uma solução.

6.

Diante do impasse, o requerente informou a requerida que seu caminhão ficaria estacionado no Posto Rodep, na saída para Cuiabá/MT, até que resolvessem a celeuma, tendo deixado seu caminhão no local desde 16/12/2019, às 10h00.

7.

Contudo, no dia 21/12/2019, ao se dirigir ao referido estacionamento para verificar seu caminhão, observou que a carga havia sido totalmente descarregada, e ao pedir a filmagem das câmeras do estabelecimento, constatou que um o transbordo havia sido realizado pela transportadora Lucesi, a pedido da ré, sem qualquer notificação prévia.

8.

De sua vez, a demandada defende que o autor é parte ilegítima para perquirir as referidas indenizações, mormente porque não foi diretamente contratado por ela. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que o autor não comprova o horário de chegada ao armazém da Bungue e também porque adiantou os valores atinentes ao vale-pedágio obrigatório.

9.

Sentença de mérito que julgou procedente a pretensão do autor, condenando a ré ao pagamento de estadia pela demora excessiva a qual o transportador foi submetido e também ao pagamento de multa pelo não adiantamento do montante referente ao vale-pedágio obrigatório.

10.

Insurgência apenas da ré que argui preliminar de ilegitimidade ativa do demandante e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há prova de que autor chegou ao destino final no horário e data informados na exordial. Ainda, defende que realizou o pagamento antecipado da quantia atinente aos pedágios, não havendo falar na indenização prevista no art. 8º da Lei n.
10.209/2001.

11.

Inicialmente, destaca-se que é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente, mormente porque, conforme se vê dos documentos anexos à exordial, o nome do autos consta como o responsável pelo transporte da carga, indicado no
o DACTE (Documento de Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) e demais documentos de id. 136692329.

12.

De acordo com a Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade das partes, devem ser aferidas em observância ao que o autor postula inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

13.

Assim, entendo que o autor postula em juízo pleiteando direito seu, nos termos do art. 17 do CPC, de modo rejeito a aludida preliminar.

14.

No que se refere ao mérito, vê-se que a empresa recorrente não apresentou qualquer prova a fim de demonstrar que o recorrido tenha realizado o descarregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do mesmo, mormente pela análise dos documentos anexos à exordial.

15.

Apesar de defender que o recorrido não provou satisfatoriamente o horário de chegada ao armazém da empresa Bungue, observa-se dos autos que o mesmo apresentou
ticket
de agendamento para o descarregamento da mercadoria na data de 13/12/2019, documento com a indicação do horário de chegada ao estabelecimento da destinatária e comprovante de recusa de recebimento da mercadoria pela aludida empresa, todos anexos no id. 136692329.

16.

Ademais, a recorrente sequer nega os fatos narrados na inicial pelo recorrido, que também comprova o horário em que fora realizado o descarregamento total da carga, que, frisa-se, do qual sequer fora comunicado, pelos vídeos acostados nos ids. 136692333 e seguintes.

17.

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07
, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, de modo que este faz jus ao recebimento da indenização prevista no art
. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, pelo período indicado e comprovado em sua petição inicial, em que teve de aguardar até a resolução do imbróglio pela recorrente.

18.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

19.

Já no tocante ao pedido de condenação da ré ao pagamento da multa pelo não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, entendo que a sentença hostilizada também deve ser mantida quanto a esse ponto.

20.

Da análise dos autos, embora conste na carta frete de id. 136692370 a indicação de suposto valor pago a título de pedágio, a empresa recorrente não comprova que efetivamente os adiantou ao transportador, que teve de pagar pela referida tarifa com seus próprios recursos, de acordo com os comprovantes de id. 136692326.

21.

Desse modo, o recorrido também faz jus ao recebimento da indenização correspondente ao dobro do valor do frete contratado, nos termos do art.
8º da Lei n.
10.209/2001.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

23.

Recurso conhecido e desprovido
.

24.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022